Tribunal: TJSP
Processo: 1012379-69.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de obrigação de fazer c.c inexigibilidade de débito – Veículos de placas DMS-5228 e DUH-3111 alienados a terceiro – Falta de comunicação ao órgão de trânsito competente - Declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 pelo Órgão Especial do TJSP - Responsabilidade pelos tributos incidentes sobre veículo após a alienação afastada,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de obrigação de fazer c.c inexigibilidade de débito – Veículos de placas DMS-5228 e DUH-3111 alienados a terceiro – Falta de comunicação ao órgão de trânsito competente - Declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 pelo Órgão Especial do TJSP - Responsabilidade pelos tributos incidentes sobre veículo após a alienação afastada, diante do conjunto probatório - Não comprovada, contudo, a alienação do veículo placas CVM-6997 a terceiro – Responsabilidade pelos tributos incidentes sobre veículo CVM-6997, diante do conjunto probatório – Sentença reformada parcialmente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.